Tribunal: TCU
Processo: 001.986/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto, desta vez, pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS  Denasus contra o Acórdão 6829/2021  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pelo Denasus/MS, contra o Acórdão 6829/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o item 9.1. de Acórdão 6829/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados; e 9.3. arquivar os presentes autos.